Tribunal: TJSP
Processo: 1503817-49.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503817-49.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelada
VILMA MARQUES DA SILVA REIS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo e
deram provimento ao apelo ministerial para dar a ré como incursa no artigo 14, da Lei
no 10.826/03, condenando-a às penas de 2 anos de reclusão, em regime prisional aberto,
e de 10 dias-multa, no piso, substituída, a privativa de liberdade, por restritiva de
direitos e multa, conforme determinado; mantida, no mais, por seus fundamentos, a r.
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 2/11
Voto no 17.540 (5)
APELANTES: VILMA MARQUES SANCHES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADOS: OS MESMOS.
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande.
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso.
Ameaça
Higidez do quadro probatório

Condenação mantida.
Pena Fixação no mínimo legal.
Regime inicial aberto
Necessidade

Quantum da pena e primariedade que autorizam
tal fixação.
Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido Crime formal e de perigo abstrato
Irrelevância
da
ausência
de
munição
-
Precedentes Higidez do quadro probatório
Condenação decretada.
Penas Fixação no mínimo legal.
Penas
alternativas
e
regime
aberto

Possibilidade.
Apelos
defensivo
desprovido
e
ministerial
provido.
A respeitável decisão de fls. 129/133, do digno juízo
de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a presente ação, condenando Vilma
Marques Sanches à pena de 1 mês de detenção, em regime prisional inicial
aberto, por incursa no artigo 147, caput, do Código Penal, absolvendo-a da
prática do crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03, com fulcro no artigo
386, inciso III, do CPP.
O
Ministério
Público
recorreu,
requerendo
a
condenação de Vilma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 3/11
permitido.
Inconformada, a apenada, recorreu, pela D. Defesa,
postulando a absolvição, visto que agiu, a ré, acobertada pela excludente da
legítima defesa.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral
de Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do
inconformismo ministerial.
É o relatório.
Recurso da ré (crime do artigo 147, caput, do
Código Penal):
O inconformismo não merece acolhimento.
Robustas as provas da materialidade e da autoria
do delito, calcada no auto de prisão em flagrante (fls.1/9), no boletim de
ocorrência (fls. 10/12), bem como pela prova oral coligida aos autos.
Nas duas oportunidades em que ouvida, Vilma
negou haver ameaçado a vítima Cesar. Sustentou, em linhas gerais, que se
desentendeu com seu vizinho em razão deste haver estacionado um veículo
em frente a seu portão e, a certa altura, para intimidá-lo, pegou o coldre, mas
não o revólver (fl. 8 e audiovisual anexado ao processo digital).
Seu protesto de inocência, contudo, não convence.
Com efeito, a vítima, em Juízo, esclareceu possuir
uma casa de locação para temporada, vizinha da ré, e que um grupo de
pessoas que havia chegado do interior, estacionou com a traseira do veículo
em frente ao portão da ré, instante em que ela saía de ré com seu veículo. Ato
contínuo, a ré fez diversas reclamações, tendo a ela explicado que só haviam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 4/11
parado ali para descarregar as malas. Em seguida, disse a Vilma que ela, por
ser “evangélica, deveria ser mais tranquila”, ocasião em que ela respondeu
“saber o que ele andava fazendo”, tendo ainda o ameaçado dizendo: “vou dar
um tiro na sua cara”. A seguir, foi em direção a sua residência, narrando o
ocorrido a sua esposa, que o orientou a gravar tais ameaças. Ao saírem
novamente para a rua, avistaram a ré apontando arma para o rapaz do carro e
para as pessoas que estavam no local, tendo, posteriormente, apontado a
arma em sua direção, oportunidade em que sua esposa decidiu chamar a
polícia, enquanto a acusada correu para dentro de casa e escondeu a arma (fl.
6 e audiovisual anexado ao processo digital).
No mesmo sentido os relatos da testemunha
Daniela, esposa do ofendido, que acrescentou nunca ter tido, nos nove anos
que ali residem, maiores problemas com a acusada (fl. 5 e audiovisual
anexado ao processo digital).
Os policiais militares Marcelo e Romário, no que de
essencial, esclareceram que, ao chegarem no local, conversaram com os
envolvidos, constatando que, realmente, a ré possuía uma arma de fogo, que
ela disse pertencer a seu ex-marido, apreendendo-se o artefato (fls. 3, 4,
audiovisual anexado ao processo digital e auto de exibição e apreensão de fl.
13).
De se ressaltar, todavia, que a ameaça foi de
natureza séria, sentindo-se a vítima atemorizada, tanto que registrou a
ocorrência e representou contra a ré.
É o quanto basta à configuração de tal ilícito, sendo
irrelevante ter sido a intimidação perpetrada durante eventual
desentendimento, uma vez que despiciendo ânimo calmo e refletido por parte
do ameaçador, considerado que tanto não exige o tipo.
Tampouco ficou configurada a alegada legítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 5/11
defesa, eis que não fez a defesa prova da injusta agressão atual ou iminente
por parte da vítima, como determina o art. 156 do CPP.
A pretensão absolutória, portanto, consubstancia-se
mero exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.
Condenação inafastável.
Quanto à dosimetria da pena, nenhum reparo a ser
feito.
A pena foi corretamente fixada no mínimo legal e o
regime aberto é adequado ao caso concreto, anotando-se a impossibilidade da
substituição da corporal por restritiva de direitos, diante da vedação constante
no artigo 44, I, do Código Penal.
Recurso do Ministério Público (crime do artigo
14, da Lei no 10.826/03):
O inconformismo não merece acolhimento.
Preservado embora o entendimento adotado pelo
digno julgador, tem-se que procede o reclamo acusatório.
Na linha do respeitável parecer ministerial de 2a
Instância, suficientes as provas produzidas a firmar a responsabilidade criminal
da ré pelo crime previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03.
Narra a denúncia, resumidamente, que VILMA
MARQUES DA SILVA REIS, no dia 30 de novembro de 2017, portava uma
arma de fogo de uso permitido revólver calibre 32, - em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar.
No auto de prisão em flagrante a acusada admitiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 6/11
posse do revólver, sustentando que o mantinha guardado na parte superior de
um guarda-roupas (fl. 8). Em Juízo, Vilma tornou a admitir a posse da arma,
supostamente adquirida pelo pai de suas filhas (audiovisual anexado ao
processo digital).
Os depoimentos dos policiais militares, contra os
quais não se efetuou qualquer impugnação concreta, corroboram o encontro
do revólver, dentro de uma caixa, na parte superior de um guarda-roupas,
anotando-se, de início, que ele estava municiado com seis cartuchos íntegros,
enquanto outros seis cartuchos estavam junto ao coldre (fls. 3, 4, audiovisual
anexado ao processo digital e auto de exibição e apreensão de fl. 13).
O laudo pericial comprova a aptidão do revólver
para a realização de disparos (fls. 79/81).
No contexto assim delineado, irrecusável se torna a
condenação do acusado pela prática do delito do artigo 14, da Lei de Armas,
havendo de se afastar o reconhecimento da atipicidade da conduta, pelo fato
de se encontrar o artefato desmuniciado.
É que a política criminal adotada pelo legislador
pátrio enquadra o caso concreto como conduta que rebaixa significativamente
a segurança pública.
Inspirada pelos índices de criminalidade envolvendo
armas de fogo, a Lei 10.826/03 tipifica a posse ou porte desses artefatos,
acessórios e munições, ainda que encontrados isoladamente.
Assim, por uma política integral com vistas à
segurança pública, plenamente admitida a caracterização do crime como de
perigo abstrato, tornando-se irrelevante o desmuniciamento da arma de fogo,
em sendo presumida sua potencialidade lesiva.
Nesse sentido a jurisprudência do Pretório Excelso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 7/11
a exemplo do aresto que segue:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA
CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo delito de perigo
abstrato, que não exige demonstração de ofensividade real para sua
consumação, é irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma
municiada ou apta a efetuar disparos. Precedentes. Recurso ordinário
em habeas corpus não provido.” (RHC 106.346, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, j. 02.10.2012).
“(...) 2. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é
crime de mera conduta e de perigo abstrato. O objeto jurídico tutelado
não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social,
sendo irrelevante estar a arma de fogo desmuniciada. 3. Ordem
denegada.” (HC 117206/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia,
j. 19.11.2013).
Também da Instância Especial:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA
DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA E
AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. 'O crime de porte ilegal de munição de uso permitido,
tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato - ou de
mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social.
Sendo assim, é irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 8/11
que o delito seja caracterizado' (HC n. 326.868/SC, Rel. Min.
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Dje 6/11/2015). 2. '[...] inaplicável
o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma
de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato,
independentemente da quantidade da munição apreendida e se
esta encontrava-se ou não acompanhada da arma' (AgRg no AREsp
644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). 3. Recurso Ordinário
em habeas corpus improvido.” (RHC 73.868/SC, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.11.2016);
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART.
16 DA LEI N. 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. O crime de
posse ilegal de munição ou acessório de uso restrito, tipificado no art.
16 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato ou de mera conduta e visa
proteger a segurança pública e paz social. Sendo assim, é irrelevante o
fato de a munição apreendida estar desacompanhada da respectiva
arma de fogo (precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no
REsp 1470710 GO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
16.04.2015);
“(...). PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE DE LESÃO REAL.
AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
WRIT NÃO CONHECIDO. 2. Nos termos do entendimento majoritário
das duas Turmas componentes da Terceira Seção, o crime previsto no
tipo do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo
desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso
permitido sejam capazes de produzir lesão real a alguém. Precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 9/11
do Supremo Tribunal Federal. Ressalva do ponto de vista desta
Relatora. 3. Writ não conhecido.” (HC 213.078, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, j. 05.09.2013).
Idêntica orientação é perfilhada por esta Casa de
Justiça:
“Apelação Criminal. Porte ilegal de arma. Materialidade e
autoria comprovadas. Arma de fogo defeituosa. Caracterização do
crime. (...) Recurso da defesa improvido. 1. O laudo pericial concluiu
que a arma de fogo, apreendida em poder do réu, no estado em que se
encontrava, não poderia ser usada para efetuar disparos, mercê de
defeito no seu sistema de percussão embora pudesse ser usada para
agressão física, como instrumento contundente. Mostra-se irrelevante,
no caso, cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo
penal em comento, se ela está ou não municiada ou se a munição está
ou não ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de perigo
abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado concreto da
ação. Réu admitiu integralmente os fatos constantes da denúncia.
Precedentes
do
STF
e
STJ.
(...)”
(Apelação
no
0001529-17.2011.8.26.0019, Rel. Des. Airton Vieira, 1a Câmara
Criminal Extraordinária, j. 14.04.2014, v.u.).
Além do que, merece registro, “... a arma de fogo
estava desmuniciada apenas por ocasião da perícia, e não no momento da
prática delitiva e posterior encontro pelos policiais militares”, como bem se
observou nas razões recursais da Acusação (fl. 151).
Realmente, a prova oral não deixa dúvidas de que a
arma, no momento do cometimento do crime, bem como quando de sua
apreensão pelos policiais militares, estava municiada com seis cartuchos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 10/11
íntegros, tratando-se de procedimento padrão o envio de armas de fogo
descarregadas ao Instituto de Criminalística, ante o evidente risco a que
seriam expostos aqueles que as manuseiam e transportam até referido destino
(Procedimento Operacional Padrão no 1, do Instituto de Criminalística, Núcleo
de Balística).
Tudo a determinar a condenação do apelado, tal
como requerido pelo “Parquet”.
Passa-se à dosimetria da pena.
Fixa-se a pena-base no mínimo legal (2 anos de
reclusão e 10 dias-multa).
Nas fases seguintes, nada se altera, tornando-se
definitivas ditas penas.
Presentes
os
requisitos
legais,
considera-se
indicada ao caso a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 do Código
Penal; substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e
multa, quais sejam prestação de serviços à Comunidade e 10 dias-multa, no
mínimo legal.
Se necessário o cumprimento da pena, o regime
prisional fixado será o aberto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo e se dá provimento ao apelo ministerial, para dar a ré como incursa
no artigo 14, da Lei no 10.826/03, condenando-a às penas de 2 anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e de 10 dias-multa, no piso, substituída,
a privativa de liberdade, por restritiva de direitos e multa, conforme
determinado; mantida, no mais, por seus fundamentos, a r. sentença.
Comunique-se com urgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503817-49.2017.8.26.0536 - Praia Grande - VOTO No 11/11
MAURICIO VALALA
Relator